Tribunal: TJDFT
Processo: 0748388-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. NÃO APRESENTAÇÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CIRCUNSTÂNCIA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE DISTANCIAMENTO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA - COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM DENEGADA.
1. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitada pelo MP. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1038925/SP, afeto à sistemática vinculante da repercussão geral, Tema 959, ratificou sua jurisprudência no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da proibição de concessão de liberdade provisória aos presos que respondem pela prática do crime de tráfico de drogas. Naquela assentada, o Pretório Excelso consolidou a tese de que “É inconstitucional a expressão ‘e liberdade provisória’, constante do caput do artigo 44 da Lei no 11.343/2006”. Desse modo, não prospera a alegação de que o pedido aviado no presente habeas corpus seria juridicamente impossível, na medida em que é inconstitucional a proibição de concessão de liberdade provisória para o crime de tráfico de drogas. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. O e. TJDFT suspendeu as audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, inclusive as audiências de custódia e as de apresentação de adolescente em conflito com a lei (Portarias Conjuntas ns. 33, de 20.3.20, e 37, de 24.3.20), devendo ser observada, no que couber, a Recomendação 62 do CNJ.
3. A defesa do paciente teve oportunidade de se manifestar no processo antes e depois da decisão do NAC. Todavia, não se alegou qualquer nulidade da prisão do paciente, de modo que a não condução do preso à audiência de custódia, nesse momento, não lhe causou nenhum prejuízo.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração do paciente, tendo em vista a existência de indícios de que ele está envolvido com intenso tráfico de drogas.
5. A gravidade concreta da conduta - ante a grande quantidade de entorpecentes apreendida (porções de maconha, cocaína, e 700 – setecentos - comprimidos de ecstasy) - e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a folha de antecedentes penais do paciente, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
6. Independentemente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF.
7. HABEAS CORPUS ADMITIDO. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM DENEGADA.